Tribunal: TJSP
Processo: 1022446-71.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "Uniesp paga". Crédito estudantil. Fies. Ação de condenação à obrigação de fazer e de indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Preliminar de nulidade do processo. Sentença "citra petita". Hipótese não verificada. Afastamento.

Instituição financeira corré. Atuação como agente financeiro do Fundo de Financiamento ao Estudante

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "Uniesp paga". Crédito estudantil. Fies. Ação de condenação à obrigação de fazer e de indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Preliminar de nulidade do processo. Sentença "citra petita". Hipótese não verificada. Afastamento.

Instituição financeira corré. Atuação como agente financeiro do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. Parte passiva que é legítima.

Crédito estudantil. Fies. Requisitos a cargo do aluno que foram cumpridos. Necessidade de as instituições de ensino IESA e UNIESP quitarem o financiamento. Reconhecimento.

Dano moral. Inocorrência. Fatos descritos pelo autor que se caracterizam como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem do postulante. Ausência, ademais, de prova de abalo na vida financeira do demandante.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.